Tribunal: CARF
Processo: 16561.720005/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720005/2018-74
ACÓRDÃO
9101-007.250 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE DA RFB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E RAÍZEN ENERGIA S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. CORREÇÃO.
Acolhem-se os embargos de declaração para correção de inexatidão
material na conclusão do voto de mérito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados tão somente para correção de erro material na conclusão do item 2.1 do
voto condutor do aresto embargado (fl. 5.475 dos autos/ p. 67 do acórdão), ratificando-se o
decidido no Acórdão no 9101-007.058.

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Supervisora da Equipe Nacional
do Contencioso Administrativo, com “Delegação de Competência conforme Inciso IV, do Art. 1o da
Fl. 5493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.250 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
2
PORTARIA DRF/CPS Nr. 34, de 08 de abril de 2020”, em face do Acórdão no 9101-007.058
(10/07/2024), no qual o Colegiado prolatou a seguinte decisão (sublinhou-se):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e conhecer parcialmente do Recurso Especial do
Contribuinte em relação às matérias “nulidade do acórdão da DRJ e do acórdão recorrido”,
“amortização de ágio” (“Ad Argumentandum – Da Existência de Confusão Patrimonial no
Caso Concreto: Demonstração da Licitude e Validade das Operações”), “multa qualificada”,
e “multas isoladas concomitantes”. A Conselheira Edeli Pereira Bessa votou pelo
conhecimento parcial em maior extensão, também em relação à matéria “multas isoladas
após encerramento do exercício”. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar
provimento ao Recurso Especial do Contribuinte em relação à amortização do ágio,
vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. que
negavam provimento. Votou pelas conclusões o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca.
Prejudicado o exame de mérito das demais matérias.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ART.
118 DO ANEXO DO RICARF. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial que aponta como paradigma de divergência
acórdão que examine situação fática distinta da analisada no aresto recorrido.
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA SUMULADA. NÃO
CONHECIMENTO. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS LANÇADA APÓS ENCERRAMENTO DO ANO-BASE. SÚMULA CARF no
178.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data
da interposição do recurso (art. 67, § 3o, Anexo II do RICARF). Não se conhece de
Recurso Especial contra decisão que adotou o entendimento da Súmula CARF no
178.
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA
DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial contra decisão que adote entendimento de
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF,
ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso. Na hipótese, o acórdão recorrido adota o mesmo entendimento da
Súmula CARF no 169.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 5494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.250 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
3
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016 AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE
EMPRESA NA AQUISIÇÃO DO INVESTIMENTO NA EXISTÊNCIA DE PROPÓSITOS
EXTRAFISCAIS.
EFETIVIDADE DA EXISTÊNCIA E ATIVIDADE DA HOLDING. POSSIBILIDADE.
Comprovada que a utilização de empresa para aquisição do investimento se deu
por razões extrafiscais, por meio de holding efetivamente existente e com
atividade típica desempenhada por quase dois anos, e cumpridas as demais
premissas para amortização do ágio, restabelece-se a dedução das respectivas
despesas
A Unidade de Origem opôs embargos de declaração, e o despacho de
admissibilidade de embargos muito bem sintetiza os pontos de suposta contradição apontados,
nos termos reproduzidos a seguir:

Em sua petição a Supervisora da Equipe Nacional do Contencioso Administrativo
aponta erro no acórdão embargado e requer providências conforme a seguir
(destaques originais):
I – DOS FATOS
No julgamento do Recurso Especial, foi proferido por esta Câmara o
acórdão no 9101-007.058, que está assim ementado:
(...)
Destaco inicialmente que o Acórdão de Recurso Especial da CSRF, fl.
5.409, na parte dispositiva, deu provimento ao Recurso:
“... dar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte em relação à
amortização do ágio, ... ”.
Destaco, na sequência, os seguintes trechos do acórdão, fl. 5.475, último
parágrafo, e fl. 5.476, segundo parágrafo, no exame do MÉRITO (item
2.1):
“Entendo que, pelas conclusões já expostas pode-se acatar as deduções a
título do ágio realizadas pela Recorrente, motivo pelo qual voto por dar
provimento ao Recurso Especial do Contribuinte, o que implica o
cancelamento integral da exigência, inclusive CSLL e multas isoladas por
falta de recolhimento de estimativas.”
“Pelo exposto, encaminho meu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nesta parte, confirmando a decisão recorrida que manteve a
glosa do ágio.
Destaco ainda o trecho extraído da CONCLUSÃO, fl. 5.476:
“...,e, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO em relação à
amortização de ágio, restando prejudicado o exame de mérito das demais
matérias, uma vez que canceladas por mera decorrência da extinção do
crédito tributário do principal.”
II – DO ERRO
Fl. 5495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.250 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
4
Nos trechos destacados acima do Acórdão Embargado, há
aparente contradição, eis que, em um deles, contrariamente aos demais, a
conclusão é por negar provimento ao recurso, enquanto a parte
dispositiva e os demais trechos indicam o provimento do recurso.
III – DO PEDIDO
Em face ao exposto, requer que sejam conhecidos e providos os
embargos de declaração opostos, para apreciação da E. 1a Turma, e
manifestação quanto à contradição acima apontada, de forma a confirmar
o provimento do Recurso Especial do Contribuinte, na parte conhecida,
que resulta na exoneração total do crédito tributário lançado por meio do
auto de infração em litígio, de forma a possibilitar o correto cumprimento
do decidido por esta Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Embora a petição tenha sido apresentada como “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, o
que se vê é que ela veicula apontamento de inexatidão material no acórdão
embargado, requerendo “manifestação (...) de forma a confirmar o provimento do
Recurso Especial do Contribuinte, na parte conhecida, que resulta na exoneração
total do crédito tributário lançado por meio do auto de infração em litígio, de forma
a possibilitar o correto cumprimento do decidido por esta Câmara Superior de
Recursos Fiscais”. É, assim, de se receber petição como os Embargos Inominados de
que trata o art. 117 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Dito isso, tem-se que compulsando-se o acórdão embargado se verifica que, de
fato, há aparente erro na parte final do enfrentamento de mérito, com texto que
desborda do expresso na conclusão do julgado e na sua parte dispositiva (transcrita
ao início do presente despacho). Confira-se:
2 MÉRITO
2.1 LEGITIMIDADE DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
Inicio o exame de mérito com a possibilidade, ou não, de amortização do
ágio, pois, caso o colegiado decida por prover o recurso nesse ponto, as
demais matérias, todas decorrentes dessa exigência principal, ficariam
prejudicadas quanto ao exame de mérito, uma vez que automaticamente
tornar-se-iam insubsistentes.
(...)
Entendo que, pelas conclusões já expostas pode-se acatar as deduções a
título do ágio realizadas pela Recorrente, motivo pelo qual voto por dar
provimento ao Recurso Especial do Contribuinte, o que implica o
cancelamento integral da exigência, inclusive CSLL e multas isoladas por
falta de recolhimento de estimativas.
Nessa esteira, resta também prejudicado o exame das demais matérias
conhecidas.
Pelo exposto, encaminho meu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso, nesta parte, confirmando a decisão recorrida que manteve a glosa
do ágio.
Fl. 5496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.250 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
5
E, tendo a maioria do colegiado acompanhado meu entendimento quanto
ao provimento do recurso em relação à amortização do ágio, o exame de
mérito das demais matérias conhecidas torna-se prejudicado, uma vez que
a exigibilidade do crédito tributário correspondente dependeria da
manutenção da exigência principal.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, e por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Especial
do Contribuinte, relativamente às matérias “nulidade do acórdão da DRJ e
do acórdão recorrido”, “amortização de ágio” (“Ad Argumentandum - Da
Existência de Confusão Patrimonial no Caso Concreto: Demonstração da
Licitude e Validade das Operações”), “multa qualificada”, e “multas
isoladas concomitantes”, e, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO
em relação à amortização de ágio, restando prejudicado o exame de
mérito das demais matérias, uma vez que canceladas por mera
decorrência da extinção do crédito tributário do principal.
Nessa senda, devem os Embargos ser admitidos para que o colegiado o examine e,
se for o caso, faça a correção da inexatidão material apontada.
Conclusão.
Diante do exposto, com fundamento no art. 117 do RICARF/2023, ADMITO os
presentes embargos, para que se aprecie o erro material apontado.
Os autos foram então distribuídos a este conselheiro, cabendo-me o relato.

VOTO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator
1
CORREÇÃO DE INEXATIDÃO MATERIAL
A unidade de origem aponta contradições, admitidas no despacho de
admissibilidade de embargos, recebidos como inominados, como inexatidões materiais, uma vez
que a parte dispositiva do acórdão, e os fundamentos do seu voto condutor, de minha lavra,
apontam o provimento do Recurso Especial do Contribuinte, contudo, em algumas passagens, há
menções a desprovimento do recurso.
De fato, assiste razão à Embargante, devendo ser alterado o seguinte trecho do
voto condutor do aresto embargo:

Fl. 5497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.250 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
6
- Fl. 5.475 dos autos (p. 67 do arquivo com acórdão):
- DE: “Pelo exposto, encaminho meu voto no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, nesta parte, confirmando a decisão recorrida que
manteve a glosa do ágio”,
- PARA: “Pelo exposto, encaminho meu voto no sentido de DAR
PROVIMENTO ao recurso em relação à matéria amortização de ágio,
restando prejudicado o exame de mérito das demais matérias, uma vez
que a extinção do crédito tributário correspondente é mera consequência
do cancelamento da infração principal.”.

2
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados tão somente para
correção de erro material na conclusão do item 2.1 do voto (fl. 5.475 dos autos/ p. 67 do acórdão),
ratificando-se o decidido no Acórdão no 9101-007.058.

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 5498
DF CARF MF
Original